Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO AO PROVIMENTO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. O arbitramento de honorários recursais é restrito às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, AgInt nos EAREsp 762.075/MT e REsp 1.865.553/PR; REsp 1.865.223/SC e 1.864.633/RS.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.